Tribunal: TJMT
Processo: 1011797-07.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011797-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (AGRAVANTE), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), IDECIO ANGELO LOCATELLI - CPF: 033.310.919-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011797-07.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO INDEFERIMENTO - DIVERSIDADE DE PENHORAS DO CRÉDITO PROVENIENTE DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE CONCURSO DE CREDORES – INTELIGÊNCIA DO ART. 908 DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Até que se possa averiguar a ordem de preferência com relação ao crédito proveniente do contrato de arrendamento rural, prudente manter a decisão que indeferiu o pedido de levantamento do crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1011797-07.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS.

AGRAVADO: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS.

TERCEIRO INTERESSADO: IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI

Processo na Origem n.º
0019810-11.2015.811.0015
– cód. 252997

Comarca de Sinop

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS
de decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial (Proc. n.º 19810-11.2015.811.0015 – cód. 252997) proposta por
HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS

contra
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de levantamento de valores (ID n.º 85337200 - origem) referentes aos créditos do Contrato de Arrendamento Rural de Propriedade Rural para Exploração Agrícola", firmado entre o executado Juares Domingos dos Santos e Idécio Angelo Locatelli.

AGRAVO
:
HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS
discorda do entendimento colocado na decisão de que há necessidade de instauração do concurso de credores (art. 908, § 2º, do CPC). Alega que os legítimos credores da renda oriunda do contrato agrícola entabularam negócio jurídico processual válido e eficaz (CPC, art. 190), onde se manifestaram expressamente sobre a inexistência de prejuízo quanto a ordem de pagamento em qualquer uma das demandas em trâmite, onde foram constritos os direitos oriundos da renda proveniente da “Fazenda Nossa Senhora Aparecida” cuja propriedade é do Executado. Defende que, por força de decisão proferida no Apelo 17389-87.2015.811.0002, o acordo de sessão do crédito pelo executado para a empresa Rico Comércio Importação e Exportação de Grãos Ltda. foi desconstituída, porque configuraria fraude a credor, portanto não é mais credora do montante depositado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar a imediata liberação em favor do agravante, dos valores depositados pelo Sr. Idécio Locatelli.

CONTRAMINUTA
(ID 137777160): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011797-07.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS
de decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores (ID n.º 85337200 - origem) referentes aos créditos do Contrato de Arrendamento Rural de Propriedade Rural para Exploração Agrícola", firmado entre o executado Juares Domingos dos Santos e Idécio Angelo Locatelli

O agravante propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial contra o agravado, lastreada em uma nota promissória, no valor de R$300.000,00, vencida em 21.04.2014.

O agravante relata que na execução houve a penhora dos créditos oriundos da renda proveniente do "Contrato de Arrendamento Rural de Propriedade Rural" firmado pelo Sr. Idécio Ângelo Locatelli com o Executado Juares Domingos dos Santos.

O Sr. Idécio Ângelo Locatelli se manifestou nos autos (ID. Num. 81161870 - Pág. 45), informando que possuía dúvidas com relação a qual demanda deveria depositar a renda oriunda do contrato, porque o mesmo valor teria sido penhorado também em outros processos que MARCOS ANTÔNIO ALVES e MATRIPAR AGROINDUSTRIAL LTDA. movem contra o mesmo executado JUARES.

O Agravante requereu que fosse determinado ao Sr. Idécio Locatelli que o valor fosse depositado em juízo e na sequência este informou que havia depositado em juízo o valor de R$ 983.662,94 (novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

O Exequente, ora Agravante, requereu que fosse autorizado o levantamento em seu favor dos valores depositados, porém seu pedido foi indeferido, razão do seu inconformismo.

A decisão agravada indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado na conta judicial vinculada ao feito ao fundamento de que constatou que os créditos do mesmo contrato de arrendamento rural haviam sido objeto de ordem de penhora em, pelo menos, 3 processos, quais sejam: a execução n.º 0019810-11.2015.811.0015, na qual foi proferida a decisão ora agravada; a execução n.º 1008116-23.2018.8.11.0015, em trâmite no mesmo juízo e nos autos da ação de imissão na posse n.º 17389-87.2015.811.0002, em trâmite na Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Segundo o disposto no art. 908 do CPC/2015: "
havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências
", prevendo em seu § 2º que: "
não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora
".

Desse modo, o levantamento de tais valores somente é possível por meio da instauração de incidente e julgamento do que a doutrina denomina de "concurso singular de credores".

Daniel Amorim Assumpção Neves, in . “Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.1432”, esclarece que "
tem como função a determinação de uma ordem de preferência entre os credores para o recebimento do dinheiro resultado da expropriação
".

Importante destacar que o credor que logra localizar e penhorar bens do devedor nem sempre será aquele que terá seu crédito satisfeito em primeiro lugar, porquanto há que se respeitar a ordem legal de preferência.

Assim, até que se possa averiguar a ordem de preferência com relação ao crédito proveniente do contrato de arrendamento rural, nada há que reparar na decisão agravada.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022